Tribunal: TJBA
Processo: 8037327-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037327-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: EDNALVA OLIVEIRA CONCEICAO

Advogado(s)
:
KRISTHIAN MORAIS BOMFIM

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. ASTREINTE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A fixação de multa para o eventual descumprimento de ordem judicial tem como objetivo impor, desde logo, penalidade ao infrator e compensação àquele a quem beneficiar as astreintes.

2. No entanto, a pena não pode resultar enriquecimento indevido, a ponto de ser mais interessante receber a contrapartida do que não sofrer o injusto.

3. O valor da multa diária revela-se
moderado
, a
não
ensejar
su
a redução
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8037327-51.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO SA e como agravada EDNALVA OLIVEIRA CONCEICAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de
2025

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13